Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição do indébito e danos morais, que objetivava a limitação imediata de descontos bancários a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, sob alegação de que o contrato era consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível limitar judicialmente os descontos em conta corrente com base em alegação de que o contrato seria consignado; e (ii) se a demora da parte em ajuizar a demanda compromete a urgência da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) estabelece que é lícito o desconto em conta corrente de empréstimos autorizados, mesmo em conta de recebimento de salário, não se aplicando por analogia o limite dos empréstimos consignados.
4. A controvérsia exige produção de provas quanto à natureza contratual, inexistindo prova inequívoca da alegada irregularidade.
5. A inércia da parte por mais de quatro anos enfraquece a alegação de urgência e de comprometimento da subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação de descontos em conta corrente não se aplica a empréstimos bancários comuns, ainda que realizados em conta de recebimento de salário, quando não demonstrada de forma inequívoca a natureza consignada do contrato. 2. A demora injustificada para o ajuizamento da ação pode afastar o requisito da urgência para concessão de tutela provisória.”